Tribunal: TCU
Processo: 008.605/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1689/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao 9o Batalhão de Engenharia de Construção, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 2/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência do item 9.8.6 do edital, de Registro na ANTT, deve ser requisito da assinatura do contrato e não documento de habilitação jurídica, conforme disposto nos arts. 28 e 30 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1942/2009-TCU-Plenário ; Acórdão 5900/2010-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdão 529/2018-TCU-Plenário ); c.2) itens 1 a 9 do Pregão SRP 2/2022 caracterizam prestação de serviço de transporte rodoviário remunerado de cargas para terceiros, com exigência de registro no RNTRC, a cargo da ANTT, de acordo com o art. 14-A da Lei 10.233/2001; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao 9o Batalhão de Engenharia de Construção e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.605/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: 9o Batalhão de Engenharia de Construção. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.